Tribunal: TJDFT
Processo: 0702462-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702462-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Francisco Anisio Clemente Corpe D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0734914-16.2019.8.07.0001, assim redigida: “DO SANEAMENTO DO PROCESSO Estão presentes os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. I) Da preliminar de ausência de interesse de agir As condições da ação são analisadas com base nos fatos alegados e não nos fatos provados (Teoria da Asserção), dessa forma, se a parte autora afirma que o réu não corrigiu adequadamente os valores constantes na conta do pasep, forçoso reconhecer o interesse de agir na demanda, sendo que a comprovação ou não da conduta irregular do réu é matéria de mérito. II) Da Incompetência absoluta e ilegitimidade passiva Nesse ponto, sem razão o demandado, na medida em que foi acionado em razão da sua qualidade de gestor do fundo PASEP, atribuindo à sua conduta a ocorrência de falha na prestação de serviços em razão da alegada subtração dos valores referentes às respectivas cotas. Não há, portanto, qualquer insurgência em relação aos depósitos efetuados pela União. É o que se extrai da leitura do art. 5o da Lei Complementar n. 08/70. Dessa forma, firmada a sua legitimidade para figurar no polo passivo, torna-se despiciendo o ingresso na União no feito, circunstância que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. A respeito do tema, já decidiu o c. STJ que “A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).”(CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019). Tais razões, rejeito as questões preliminares. III) DA IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA A autora requereu a gratuidade de justiça alegando insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Deferida a gratuidade de justiça (ID 49850725). O réu impugnou o pleito. Sem razão o réu, na medida em que não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a presunção da concessão do benefício em relação aos contracheque apresentados pela parte autora (ID 49832927). IV) DA IMPUGANAÇÃO AO VALOR DA CAUSA A incorreção do valor pretendido diz respeito ao mérito, acarretando na procedência ou improcedência do pedido e não na correção do valor da causa como pretende a parte, não existindo qualquer erro em relação às hipóteses previstas no artigo 292 do Código de Processo Civil. Assim, não acolho essa impugnação da parte. V) Da Prejudicial de prescrição Com relação à pretensa prescrição, é de se aplicado o prazo decenal geral do art. 205 do Código Civil, senão vejamos: "RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. -A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na exordial não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem ao disposto no inciso II do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. -É inequívoca a relação entre o que pleiteado pela autora - a restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP - e a função de administrador desse montante, atribuída por lei ao recorrente, razão pela qual o Banco do Brasil é parte legítima do polo passivo da demanda. -Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe -O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão n.1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: 220/228). Por outro lado, segundo o princípio da actio nata (art. 189/CC), o prazo prescricional somente se inicia com a violação do direito (Nery, Nelson. Código Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 404). No caso em exame, a autora tomou ciência inequívoca do dano somente em 22/10/2019, data em que emitiu o extrato do PIS/PASEP (ID 49833075 - Pág. 15), ao passo em que a ação foi ajuizada em 13/11/2019. Assim, ainda que se considerasse o prazo de 05 anos para a prescrição da pretensão, tal não se verifica. Afasto a prejudicial. DOS FATOS CONTROVERTIDOS Fixo como fato controvertido saber se as contas de PASEP da parte autora foram devidamente atualizadas. DO ÔNUS DA PROVA A relação mantida entre as partes é relação de consumo e, portanto, necessário analisar, neste momento processual, se é o caso de inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, há muito já se definiu que se trata de uma regra de instrução do processo, razão pela qual deve ser analisada por ocasião do saneamento, a fim de assegurar à parte interessada a produção da prova que não lhe incumbia inicialmente. Estabelecida esta premissa inicial, é importante não se perder de vista que, não obstante a natureza consumerista da relação jurídica mantida entre as partes, a inversão do ônus da prova não incide de maneira automática e irrefletida. A técnica da inversão deve ser manejada com critério, pois 'sem basear-se na verossimilhança das alegações do consumidor ou na hipossuficiência, a faculdade judicial não pode ser manejada em favor do consumidor, sob pena de configurar-se ato abusivo, com quebra do devido processo legal' (THEODORO JUNIOR', Humberto. Direitos do Consumidor. Rio de Janeiro: Forense, 2aed., p. 134). Sucede que nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao réu a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, como no caso dos autos. Nesse contexto, ao julgar caso que também tratava das correções do PASEP, em controvérsia que consistia em “saber se o saldo da conta do PASEP do autor/apelado teria sido objeto de má-administração pela instituição financeira recorrente, ocasionando, assim, dano patrimonial que demande reparação”, o e. TJDFT assentou que “Diante deste cenário, incumbia à instituição financeira, nos termos do artigo 373, supratranscrito, fazer a prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, apresentando elementos capazes de refutar as alegações autorais ou de justificarem a ocorrência dos fatos controvertidos” (Acórdão 1192005, 07298237620188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, compete ao réu o ônus da prova. DAS PROVAS DEFERIDAS Defiro a produção de prova pericial. Nomeio como perito o Sr. LUIZ GUSTAVO ALMEIDA BOCAYUVA, devendo ser observado que a parte é detém justiça gratuita. São quesitos judiciais: 1- Os valores depositados na conta do PASEP da parte autora foram atualizados corretamente, com aplicação dos índices vigentes à época, até a data do saque? Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo de 15 dias. Após, intime-se o perito para apresentar proposta de honorários. Vindo a proposta, intimem-se as partes, devendo a parte ré, sobre a qual recai o ônus da prova, promover o depósito do valor arbitrado, no prazo de 05 dias.” A agravante alega em suas razões recursais (fls. 1-8, Id. 14091447), em síntese, não ser parte legítima para integrar a relação jurídica processual, por exercer a função de depositário da União em relação às quantias do PASEP. Assim, argumenta que a União deve ser incluída no polo passivo da relação jurídica processual, bem como que a Justiça Federal tem competência absoluta para apreciar e julgar o processo principal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o provimento do recurso para que seja determinada a reforma da decisão impugnada e reconhecida a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento constam nos documentos referidos às fl. 1 (Id. 14091450 e Id. 14091451). Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser processado. No presente caso, no entanto, o agravo de instrumento revela-se inadmissível a respeito do exame da questão preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para devolver ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de duas questões: I. a ilegitimidade passiva da recorrente e II. a incompetência absoluta do Juízo singular. Ocorre que o art. 1015 do CPC[1], em vigência desde 18 de março de 2016, passou a limitar a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. A ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ter seu exame postergado para eventual preliminar suscitada em apelação. Isso por não se tratar de questão que se ajusta a uma das hipóteses de admissibilidade de agravo previstas pelo art. 1015 do CPC, tampouco por se tratar de questão urgente, cuja postergação do exame possa causa prejuízo às partes. A par da disposição normativa mencionada, observa-se que também não há previsão de hipótese que alcance o indeferimento de produção de prova. Convém ressaltar não ser possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois o legislador especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. A respeito de temática semelhante já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)” Portanto, o agravo de instrumento não pode ser conhecido em relação ao ponto acima mencionado, pois a matéria abordada não está contemplada no rol do art. 1015 do CPC. Quanto à admissibilidade do presente agravo de instrumento em relação à suscitada incompetência absoluta do Juízo singular, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição "b", que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem limitações às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas a posteriori pelo magistrado. No caso, a segunda questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar o processo principal. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Basta observar que a a reforma da decisão impugnada, nesse ponto, importaria na modificação da competência para o processamento do processo principal. Por essa razão, conheço o recurso apenas em relação à suscitada incompetência absoluta do Juízo singular, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Assim, passo ao exame do requerimento liminar. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). O art. 109 da Constituição Federal fixa de forma estrita as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal. No entanto, as entidades públicas constituídas sob a forma de sociedade de economia mista não foram incluídas pelo Texto Constitucional dentre essas hipóteses. Por essa razão, as ações ajuizadas contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A devem ser processadas e julgadas na Justiça Estadual ou Distrital comum. Nesse sentido é a jurisprudência sedimentada no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 42/STJ. 1. A ação ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, objetivando o cálculo da correção monetária do saldo da conta vinculada ao PASEP e a incidência de juros, impõe a aplicação das regras de fixação de competência concernentes às sociedades de economia, uma vez que o conflito de competência não é instrumento processual servil à discussão versando sobre a legitimidade ad causam. 2. Destarte, sendo o Banco do Brasil uma Sociedade de Economia Mista, não se inclui na relação prevista no art. 109, I, da Constituição da República, de modo a excluir a competência da Justiça Federal, a teor do que preceitua a Súmula n.o 42 desta Corte: "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Estadual. (CC 43.891/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2004, DJ 06/06/2005, p. 173)” Além disso, a administração dos fundos do PASEP é incumbência da recorrente e não há interesse da União em eventual má gestão dessas quantias. Portanto, a pretensão do recorrido à apuração de eventuais danos materiais pela ausência de correção monetária dos valores aportados ao PASEP deve ser direcionada à recorrente, razão pela qual a competência do Juízo singular deve ser mantida. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, por se tratar de pretensão recursal em manifesta contrariedade ao entendimento jurisprudencial prevalente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso. Quanto ao mais, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão, nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.